Tribunal: TJSP
Processo: 1018659-21.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CAMBIAL - Cheques prescritos – Discussão da "causa debendi" - Desnecessidade – Ré não negou ter emitido os cheques, assentou que não houve comprovação da entrega de mercadorias – Se o cheque que tem ação de execução prescrita continua representando um contrato em que o sacado confessa uma obrigação de pagar importância certa, basta ao credor, ao cobrá-lo pela via ordinária ou monitória, ou

Ementa:
CAMBIAL - Cheques prescritos – Discussão da "causa debendi" - Desnecessidade – Ré não negou ter emitido os cheques, assentou que não houve comprovação da entrega de mercadorias – Se o cheque que tem ação de execução prescrita continua representando um contrato em que o sacado confessa uma obrigação de pagar importância certa, basta ao credor, ao cobrá-lo pela via ordinária ou monitória, ou seja, em processo de conhecimento, indicar o objeto, a causa de pedir remota (a obrigação representada pelo cheque) e a causa de pedir próxima (o não pagamento) – Precedentes do STJ – Prevalecem os cheques cobrados pela autora-embargada – Desacolhimento dos embargos ao mandado monitório e improcedência da reconvenção - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.